Tribunal: STF
Processo: ARE 1319452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Jhony Wilder Canchanya Marina opõe tempestivos embargos de divergência contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso, em síntese, sob a seguinte fundamentação:



    “Decido. 



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339), quanto à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    (...)



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”



    Aduz o embargante que “há flagrante teratologia quando da falta de analise de ofício das ilegalidades apontadas” e afirma ser o caso de concessão de habeas corpus de ofício, na linha do HC 164596-PE.



    Sustenta a divergência com fulcro no mencionado HC.



    É o que cumpre relatar.



    Decido. 



    O presente recurso não deve ser conhecido. 



    O recurso não deve ser conhecido pois, conforme prescrevem o art. 1.043 do Código de Processo Civil e o art. 330, caput, do Regimento Interno da Corte, cabem embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário sobre a mesma matéria. 



    Logo, os embargos de divergência não são cabíveis quando manejados contra decisão individual do relator. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra decisão monocrática do relator. Impossibilidade, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte. 



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do não cabimento de embargos de divergência em face de decisão monocrática. 



    2. Inteligência do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” (RE nº 432.918-EDv-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/11).



    “RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática.” (AI nº 615.415-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/10). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente